Tribunal: TJDFT
Processo: 0708765-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708765-41.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS ALVES SILVA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por LUCAS ALVES SILVA contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. O apelante requer, em preliminar do recurso, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. A Intimado para comprovar a sua alegada insuficiência de recursos, o apelante deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (ID 48463804). A gratuidade de justiça foi indeferida. Foi concedido, ao apelante, o prazo para recolher o preparo recursal. Todavia, o recorrente, de igual modo, não se manifestou (ID 48663931). Na sequência, o apelante reiterou o pedido de gratuidade, com a juntada de documentos. Todavia, o prazo estipulado para comprovação da hipossuficiência já se esgotou sem manifestação do recorrente. A matéria está preclusa. O apelante sequer apresentou justificativa para sua inércia diante do comando judicial. Assim, como transcorreu o prazo sem o recolhimento do preparo, esta caracterizada a deserção, o que enseja o não conhecimento do recurso, por ausência de um dos pressupostos de admissibilidade. Ilustrativamente, consigne-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. REQUISITO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO (ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015). NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que não conheceu do recurso por deserção frente ao não atendimento de despacho para a regularização processual. 2. O atual Código de Processo Civil traz regulamentação expressa no sentido de que a comprovação do preparo recursal deve ocorrer no momento da interposição do recurso (art. 1.007, caput), bem como de que, em não havendo a referida comprovação no momento oportuno, após intimado a tanto, o recorrente deverá efetuar o recolhimento do preparo em dobro (art. 1.007, § 4o). 3. Pelo que se extrai da petição de Recurso Especial, não houve, naquela oportunidade, pedido de concessão de justiça gratuita ou isenção do preparo. Intimada a regularizar o vício incorrido a parte permaneceu inerte. Em virtude da preclusão consumativa, não cabe nova oportunidade para a regularização do preparo. 4. Uma vez deferido prazo para regularização das custas, com o devido recolhimento, a inexistência do preparo provoca a deserção do recurso, e mostra-se inviável a concessão de nova oportunidade de retificação ou concessão de gratuidade de justiça (AgInt nos EDv nos EREsp 1.667.087/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 21.8.2020). 5. Agravo Interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp n. 1.972.161/RN, Segunda Turma, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 23/6/2022) – grifou-se NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator